Tribunal: TJMT
Processo: 1034017-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUITERIA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 090.919.324-06 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
COBRANÇA. ACORDO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. VALOR NÃO CONSIDERADO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, a Recorrente
QUITERIA GONCALVES DE AQUINO
, postula danos materiais e morais, haja vista, que possui um cartão junto as Requeridas n° 6363XXXX.XXXX.4379, estando com débito em aberto no valor de R$ 425,56 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), fatura com vencimento em abril de 2020, tendo realizado acordo via telefone parcelado em 4x de R$ 109,41 (cento e nove reais e quarenta e um centavos), pagamento da entrada no dia 07/05/20.

2.

Afirma que, a loja da Requerida, informou que não tinha nenhum acordo no sistema, que a mesma estava com débito atualizado de R$ 501,48 (quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), ofertando acordo em 5 x de R$ 125,56 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), desconsiderando o pagamento anterior do acordo realizado pela central de cobrança das Requeridas.

3.

Sentença de
parcial procedência
determinando que, a recorrida proceda a restituição do valor despendido pela parte autora em dobro, no total de R$ 218,82 (duzentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos),
indeferindo o pedido de condenação em danos morais
.
Insurgência da parte autora
.

4.

Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5.

In casu
, não ocorreu a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e desconsideração da parcela adimplida, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado, ponderando que, a autora estava em débito junto a reclamada, explicando a necessidade do referido acordo.

6.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021